Tribunal: TJMT
Processo: 1005265-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005265-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), REGINALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 334.269.518-86 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA - CPF: 031.013.771-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS VINICIUS DA SILVA LIBERATO - CPF: 092.648.241-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 840.738.968-49 (VÍTIMA), NOEMIA LEMOS DA SILVA - CPF: 792.920.621-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA
- NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA -
DENEGADA A ORDEM
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Na hipótese, a custódia cautelar do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, além da reiteração delitiva, pois registrou o Magistrado que
“as conversas constantes no relatório de ID 43957994
demonstram a permanência dos crimes
que Douglas, Reginaldo e Lucas vêm praticando, colocando em risco a ordem pública.”

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005265-51.2021.8.11.0000

PACIENTE: REGINALDO SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
REGINALDO SILVA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelância/MT.

Narra a impetrante que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado (artigo 157, §2a, II e V, §2a-A, I, CP).

Neste contexto, sustenta que i) a constrição cautelar é desproporcional em face de futura e eventual pena; ii) a prisão preventiva imposta ao paciente não possui fundamentação idônea, tampouco há risco processual; iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Acrescenta ainda, que o paciente é primário, uma vez que, na data dos fatos, sua condenação anterior já tinha atingido o período depurador de cinco anos, do artigo 64, I do CP, e, portanto, não há indícios de que, se solto, voltará a delinquir

Assim, postula a concessão da ordem, para revogar ou substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas, previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
81789481.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N.
82682481.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID. N.
83500984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

VOTO:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, além de ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

Extrai-se dos autos que o paciente encontra-se preso, em razão da prática do crime descrito no artigo 157, §§ 2o, II, V e 2o -A, I, c/c art. 61, II, alínea “h”, ambos do Código Penal, por fato ocorrido no dia 01 de setembro de 2020, no Município de Nortelândia/MT.

Consta na denúncia que “(...)
DOUGLAS VINÍCIUS DA SILVA LIBERATO, REGINALDO SILVA DOS SANTOS e LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram para si,
a quantia aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais) e 01 (uma) caminhonete F1000, FORD, placa JYX 4377, ano/modelo 1981/1981, de cor azul, pertencentes as vítimas Mateus Rodrigues de Amorim e Noemia Lemos da Silva, na época com 90 (noventa) anos e 82 (oitenta e dois) anos de idade, respectivamente.

Conforme consta no inquérito policial, em especial da degravação referente a decisão judicial do processo no 1001329-56.2020.8.11.0031 (PJe), que na data dos fatos, por volta das 9h, o denunciado Reginaldo pediu que Lucas Lorran roubasse uma caminhonete F-1000 que tivesse quinta marcha e direção hidráulica, uma vez que o acusado Lucas possuía uma dívida de droga com Reginaldo e o roubo serviria para quitar parte da referida dívida.

Nesse viés, por volta das 19h, os denunciados Lucas e Douglas, com emprego de arma de fogo, entraram na casa das vítimas e anunciaram o roubo, momento em que levaram as vítimas para o quarto, tendo amarrado os pés e as mãos da vítima Mateus e as mãos da vítima Noemia.

Após vasculhar por toda residência, os denunciados subtraíram R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie e 02 (dois) cofres de moedas que continham aproximadamente a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais). No mesmo ato, pegaram a chave e os documentos da caminhonete F-1000.

Ressalta-se, ainda, que um dos denunciados saiu da residência do casal e retornou com óleo diesel para abastecer o referido veículo, ocasião que este levou a caminhonete e o outro permaneceu com o casal, restringindo a liberdade das vítimas pelo período de 5 (cinco) horas, aproximadamente.

Por fim, em análise dos antecedentes dos denunciados, infere-se que estes possuem diversas passagens por roubos, receptação, além de crimes de tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico, crime do sistema nacional de armas, conforme certidões atualizadas em anexo. (...)”

Ao decretar a prisão preventiva do paciente a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública,
considerando a gravidade dos fatos, e a reiteração criminosa,
eis, no que interessa, o teor do decisum:

“(...)

“

Vistos etc.

Inicialmente, registro que, este Juízo já autorizou a degravação dos dados contidos no aparelho telefônico pertencente ao suspeito LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA, com concordância do Ministério Público (movimento 42301282).

Assim sendo, passo às apreciações dos demais pedidos, eis que, com relatório da degravação em tela a Autoridade Policial peticionou nos autos representando pela prisão preventiva de Lucas Lorran Balbino Pereira, de Reginaldo Silva dos Santos e de Douglas Vinícius da Silva Liberato, bem como representou pela busca e apreensão no domicílio de Reginaldo, de Douglas e de Elisangela (sogra de Douglas), requerendo, desde já, a quebra de sigilo telefônico de eventuais aparelhos celulares que venham a ser apreendidos na operação, consoante se infere do ID 43957994.

Para isso, sustenta a Autoridade Policial, que as provas capturadas através da quebra de sigilo telefônico do celular pertencente a Lucas Lorran, demonstrou que ele, Reginaldo e Douglas, se associaram para realizar diversos crimes como roubo e tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual as representações realizadas se fazem necessárias.

Oportunamente, ouvido o representante do Ministério Público, esse pugnou de modo favorável aos mencionados pedidos. É o relato, do necessário. Fundamento.

Decido.

Assiste razão à Autoridade Policial, uma vez que o artigo 312 do Código de Processo Penal permite e prisão de natureza cautelar para: garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, sendo tais, evidenciadas no presente caso. Isso porque, no que se refere à existência de crime e indícios de autoria, esses ficaram devidamente demonstrados nos dados da degravação do aparelho celular de Lucas Lorran, os quais indicaram fortes indícios da prática do roubo do veículo caminhonete F1000 nesta Comarca, que foi registrado no BO n. 2020.207196, bem como a prática do crime de associação criminosa e do tráfico de entorpecentes. Como bem asseverado pelo Parquet, cabe ressaltar que nas conversas é possível verificar a combinação entre Lucas e Reginaldo acerca ao roubo do referido veículo, e dos registros existentes entre Lucas e Douglas abstrai-se a traficância, a qual notoriamente é cometida por eles com o fornecimento de entorpecentes por Reginaldo.

Outrossim, está presente o periculum in libertatis para fim de garantir: a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que, o perigo da liberdade dos representados está evidente, pois, as conversas constantes no relatório de ID 43957994 demonstram a permanência dos crimes que Douglas, Reginaldo e Lucas vêm praticando, colocando em risco a ordem pública.

Ademais, pontua-se que os crime em tese perpetrados pelos representados são de extrema gravidade, envolvendo violência e grave ameaça (roubo) e trazem males a toda sociedade, diante dos reconhecidos malefícios que a droga produz a todo meio social.

E, ainda, insta salientar que Reginaldo Silva dos Santos também já foi indiciado pela prática de crimes da mesma natureza (tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor, posse e porte ilegal de arma de fogo, receptação e associação criminosa), tendo sido inclusive preso em flagrante, na época, porém o Inquérito Policial foi remetido para a Vara Especializada em Crimes Organizados de Cuiabá-MT (IP no 22- 84.2020.811.0031 – código 498189).

Por fim, destaca-se que, sendo ajuizada a respectiva ação penal, mister se faz a citação dos acusados para o prosseguimento dos atos processuais, logo, ocorrendo a evasão do distrito de culpa pelo acusado, conforme prenuncia a Autoridade Policial, impossível será a marcha processual, atrapalhando a colheita de provas e demais atos processuais e, ao final, provida a culpa, a prolação do édito condenatório.

De mais a mais, o presente pedido de prisão preventiva tem o fito de acautelar o meio social e assegurar a própria credibilidade da justiça.(...).

Assim, preenchidos se encontram os requisitos fundamentais para a decretação da custódia preventiva, quais sejam, a constatação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como, a imperiosa obrigatoriedade de se garantir: a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Diante do exposto, ao tempo de defiro o pedido de representação elaborado pela Autoridade Policial, em consonância a manifestação ministerial, DECRETO a prisão preventiva de Lucas Lorran Balbino Pereira, de Reginaldo Silva dos Santos e de Douglas Vinícius da Silva Liberato, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem da pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, como já delineado.(...)” Id. 81596491.

Ao negar pleito de revogação da prisão preventiva, o Magistrado singular, manteve a prisão do paciente, consoante fragmento da decisão, in verbis:

“(...)
Durante a degravação dos dados do aparelho celular, a polícia constatou que os indiciados Lucas e Douglas haviam comprado meio quilo de entorpecentes do indiciado Reginaldo, sendo que houve um desentendimento entre eles a cerca do valor depositado.

Assim sendo, Lucas possuía um débito com Reginaldo e esse o mandou roubar uma caminhonete, possivelmente para dar quitação à dívida.

Insta mencionar que de acordo com o relatório policial no 151/2020, Douglas tem a função de gerente do tráfico do Comando Vermelho em Arenápolis, enquanto Lucas é responsável pela disciplina no comando vermelho, além de comercializar drogas e fazer roubos a mando da facção.

Ato contínuo, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Lucas Lorran Babino Pereira, Reginaldo Silva dos Santos e Douglas Vinícius da Silva Liberato, bem como por busca e apreensão em seus domicílios, tendo sido todos os pedidos deferidos por este Juízo.

Logo, os argumentos ora apresentados pela defesa técnica não foram capazes de alterar a realidade fática produzida e até o momento provada nestes autos. 2) Isso posto, ao tempo em que INDEFIRO o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva ora formulado pela defesa técnica, MANTENHO a prisão preventiva de Reginaldo Silva dos Santos, para garantia da ordem pública (...)”

Como se vê, a custódia cautelar do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa,
além da reiteração delitiva
, pois consignou o Magistrado que

“as conversas constantes no relatório de ID 43957994 demonstram a permanência dos crimes que Douglas, Reginaldo e Lucas vêm praticando, colocando em risco a ordem pública.”

Assim, forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina bem evidenciam a ousadia e periculosidade dos agentes envolvidos, mostrando que a prisão encontra fundamento na necessidade de acautelar-se o meio social, evitando-se a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
”existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

Entendo, nesse contexto, que, no caso dos autos, a medida está justificada, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim, consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Por fim, “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (STJ, AgRg no RHC 130.571/MG).

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021